Tribunal: TJSP
Processo: 2190308-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autorização de terapias multidisciplinares prescritas à parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e musicoterapia, com a metodologia treini 07, baby e treini 7). Deferimento. Insurgência da operadora do plano de saúde. Cabimento. Tutela de urgência que enseja o preenchimento cumulativo dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autorização de terapias multidisciplinares prescritas à parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e musicoterapia, com a metodologia treini 07, baby e treini 7). Deferimento. Insurgência da operadora do plano de saúde. Cabimento. Tutela de urgência que enseja o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais seja, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora). Relatório médico que, malgrado indique a prescrição das mencionadas terapias, não indica serem estas necessárias em caráter de urgência ou emergência a ponto de colocar a saúde e a vida da paciente em risco. Perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação não verificado. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Prestígio ao princípio do tratamento paritário entre as partes, não apenas em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, mas também aos meios de defesa (Art. 7o, CPC). Prévio contraditório que se impõe. Decisão cassada. AGRAVO PROVIDO.